Tribunal: STF
Processo: HC 252491
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ignacio Maria Wopereis impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na exasperação da pena-base e na fixação da atenuante da confissão espontânea qualificada no patamar de 1/12. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, após revisão criminal que fixou a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação da atenuante da confissão espontânea qualificada no patamar de 1/12, ao invés de 1/6, e se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como adequada a aplicação da fração de 1/12 para os casos de confissão qualificada. 



    5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, e a valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente motivada, não havendo ilegalidade a ser reparada. 



    6. Não há coação ilegal ou teratologia no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante qualificada é adequada conforme jurisprudência do STJ".



    (HC 936.302 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja afastada a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime e aplicada redução de 1/6 (um sexto) por conta da confissão espontânea, bem como para que, em consequência, seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena”.



     É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente